Tribunal: TJMT
Processo: 1020346-69.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020346-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), KEILA CRISTINA GUARATO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 14.333.929/0001-47 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ELDER ALVES SANTANA FREIRE - CPF: 024.628.821-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO - CPF: 035.845.061-66 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos
(TJMT 1013507-28.2023.8.11.0000 – Desa. Antônia Siqueira Gonçalves – Jul. em 16/09/2023).

Levando em consideração o vencimento da dívida e a data do ajuizamento da demanda monitória, não há falar em decurso do prazo quinquenal de prescrição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por KEILA CRISTINA GUARATO & CIA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação Monitória n. 1000237-44.2018.8.11.0021, movida por BANCO DO BRASIL S. A., rejeitou as teses relativas à nulidade da citação e à prescrição, bem como converteu o mandado inicial em título executivo e determinou a intimação da parte devedora para realizar o pagamento voluntário da dívida, no prazo de 15 dias, ou, sucessivamente, a intimação do credor para indicar bens passiveis de penhora.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que é NULA a Citação Editalícia realizada, uma vez que o Banco Agravado não esgotou os meios para citação dos Requeridos conforme preconiza o art. 256, § 3º do CPC.

No mais, discorre que o crédito pretendido nesta demanda, contado da data do vencimento da última prestação e/ou ajuizamento (15/02/2018) até hodiernamente, já transcorreu o lapso temporal de 05 (cinco) anos, necessário para configurar a respectiva prescrição.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação editalícia e, via de consequência, a prescrição da pretensão monitória, extinguindo-se, por conseguinte a ação.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (Id. 181649668).

Contraminuta, no Id. 183361156, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Insurge-se a recorrente contra a decisão que rejeitou as teses relativas à nulidade da citação e à prescrição, bem como converteu o mandado inicial em título executivo e determinou a intimação da parte devedora para realizar o pagamento voluntário da dívida.

Ao final, pede o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da citação editalícia e, via de consequência, a prescrição da pretensão monitória, extinguindo-se, por conseguinte, a ação.

Pois bem.

A citação por edital é medida jurídica legítima, eis que a intervenção da jurisdição não pode ficar no aguardo da boa vontade da parte em querer comparecer espontaneamente em Juízo a fim de se defender.

Um dos requisitos para a citação do edital é a simples afirmação, do credor ou do Oficial de Justiça de que o devedor está em lugar incerto ou não sabido:

“Art. 257. São requisitos da citação por edital:

I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras;

II - a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos; (...)”.

Na hipótese, após diversas diligências realizadas nos autos, bem como, pesquisas para tentativa de localização dos endereços, os Agravantes foram citados via edital, sendo a Defensoria Pública nomeada como curadora especial dos devedores.

Assim, presentes os requisitos para a citação por edital, primeiro porque o credor informou aos autos os endereços que conhecia da requerida, sendo que todas as diligências restaram infrutíferas, segundo porque o próprio oficial de justiça, que possui fé pública, informa que em sua certidão que os requeridos não foram localizados nos endereços informados.

A propósito, colaciono aresto desta c. Câmara que bem enfrentou questão semelhante,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE VERIFICADA – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DO RÉU – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Reputa-se válida a citação por edital, quando constatado que o réu está em local incerto e não sabido, sobretudo quando realizadas todas as tentativas para a localização pessoal do executado, como na hipótese dos autos”
(TJMT – AI – 1013507-28.2023.8.11.0000 – DES. REL. Antônia Siqueira Gonçalves – Jul. em 16/09/2023).

Quanto à alegada prescrição, de igual modo, não merece amparo, tendo em vista a falta do decurso do prazo quinquenal, previsto no art. 206, § 5º do Código Civil.

A prova escrita utilizada como objeto desta ação monitória é o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 131.706.252 com vencimento indicado para 28.08.2016 (Id n. 11747463 a 11747426), sendo a dívida consolidada em 28. 02.2018.

O art. 240, §1º, do Código de Processo Civil estabelece que a interrupção da prescrição é operada pelo despacho que ordena a citação e não pela sua ocorrência em si.

Sendo assim, como bem consignado pelo juízo
a quo
, levando em consideração o vencimento da dívida (28.08.2016) e a data do ajuizamento da demanda monitória (15.02.2018), verifica-se que não houve o decurso do prazo quinquenal de prescrição.

Desta forma, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou as teses relativas à nulidade da citação e à prescrição, bem como converteu o mandado inicial em título executivo.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024